Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-43.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência sem a prévia designação de audiência de conciliação. Possibilidade. Inexistência de dever do Magistrado de designar audiência de conciliação por solicitação da parte. Partes podem se conciliar a qualquer momento, independentemente da intervenção estatal. Precedentes deste E. TJ/SP. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência sem a prévia designação de audiência de conciliação. Possibilidade. Inexistência de dever do Magistrado de designar audiência de conciliação por solicitação da parte. Partes podem se conciliar a qualquer momento, independentemente da intervenção estatal. Precedentes deste E. TJ/SP. Sentença mantida. Recurso desprovido.